Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-34.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-34.2003.8.14.0301

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: JOSE AUGUSTO SALOMON CANELAS, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001162-34.2003.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

APELADO: JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DE CNH. COMPETÊNCIA DO DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DUPLA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente o pedido de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e improcedente o pleito de anulação de multas, em ação ordinária movida por José Augusto Salomon Canelas. O autor alegou ausência de dupla notificação nas autuações realizadas por seus empregados, irregularidade na atuação da SEMOB (antiga CTBEL), e pleiteou a suspensão das multas e a renovação de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outro órgão; (ii) estabelecer se é legítima a recusa na renovação da CNH em razão de débitos oriundos de multas de trânsito supostamente não notificadas conforme determina a legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva do DETRAN/PA é reconhecida, pois, mesmo não sendo o aplicador direto das penalidades, é o responsável pela arrecadação dos valores e pela renovação da CNH, conforme dispõe o art. 22, II, do CTB.

4.

A jurisprudência do TJPA confirma a legitimidade do DETRAN em casos análogos, considerando sua atribuição administrativa nos trâmites de renovação e cobrança de multas.

5.

A exigência de notificação dupla (autuação e penalidade) é reforçada pela Súmula 312 do STJ e pelo §2º do art. 257 do CTB, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

6.

A norma do art. 131, §2º do CTB, que condiciona o licenciamento de veículos à quitação de débitos, não se aplica à renovação de CNH, não havendo respaldo legal para sua utilização como fundamento para indeferir a renovação.

7.

O argumento do DETRAN sobre a aplicação da teoria do fato consumado é afastado, por não se tratar de situação comparável à posse precária em cargo público, mas sim de direito individual à renovação de documento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos que envolvam a renovação da CNH, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outro órgão.

2.

A ausência da dupla notificação exigida pelo art. 257, §2º do CTB e pela Súmula 312 do STJ invalida a exigência de pagamento das multas para fins de renovação da CNH.

3.

A restrição à renovação da CNH não pode ser fundada em débitos de trânsito quando não observados os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, II; 131, §2º; 257, §2º. CPC/2015, arts. 1.021, §4º; 1.026, §2º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312. TJPA, AC nº 2017.03512479-72, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017; TJPA, AC nº 2018.00359038-33, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.01.2018; TJPA, AI nº 0011313-35.2016.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS
em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que diversas multas foram aplicadas em veículos registrados em seu nome, os quais eram conduzidos por seus empregados, e que tais autuações ocorreram sem a devida notificação dupla exigida por lei.

Argumentou que a SEMOB, anteriormente conhecida como CTBEL, não possuía competência para aplicar multas de trânsito.

Ao final, requereu a suspensão das multas aplicadas pela CTBEL e que o DETRAN/PA fosse obrigado a renovar sua carteira de habilitação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) XIV – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO e JULGO IMPROCEDENTE O PLEITO DE ANULAÇÃO DE MULTAS, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Confirmo a tutela antecipada concedida (...)”

Inconformado com a sentença, o DETRAN/PA interpôs recurso de apelação (Num. 20359901).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aduz que o DETRAN/PA não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que as multas contestadas foram aplicadas pela SEMOB, sendo esta a responsável pelos atos questionados.

Sustenta que a autarquia estadual apenas cumpre a função de arrecadação e unificação dos débitos, conforme prevê a legislação de trânsito, e não pode ser responsabilizada por atos administrativos realizados por outros órgãos.

Alega também que a exigência de quitação de débitos, incluindo multas, para o licenciamento de veículos é legítima e respaldada pela legislação vigente, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, menciona que a aplicação da teoria do fato consumado não se justificaria no presente caso, uma vez que a manutenção da decisão recorrida implicaria em impunidade ao autor, que detém várias infrações.

Diante dessas premissas, requer a reforma da sentença com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou a proibição da aplicação da suspensão do direito de dirigir ao apelado.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 20761595 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença (Num. 24949228 - Pág. 4).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer se manifestando pela rejeição da preliminar, quanto ao mérito, no entanto, se eximiu (Num. 23076335 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Nas razões recursais, em apertada síntese, sustenta o patrono do ente recorrente que o DETRAN/PA carece de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as infrações de trânsito impugnadas foram lavradas pela SEMOB, sendo esta, portanto, a responsável direta pelos atos administrativos ora questionados.

De plano, cumpre afastar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente. Isso porque, nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao DETRAN a expedição e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Neste sentido, aliás, é o posicionamento já consolidado por este Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas;
2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do pTroprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-05) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEITADA.CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LICENÇA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ANULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1 ? Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Detran: Rejeitada. O Detran é o órgão responsável para a renovação de habilitação da Carteira Nacional de habilitação, logo não deve prosperar a alegações do agravante
.2- O ato de licença, por ser um ato administrativo vinculado, não pode ser negado pela Administração, quando o candidato preenche os requisitos legais para sua concessão. O administrador não possui discricionariedade para revogá-lo, podendo anulá-lo, em caso de ilegalidade, desde que observe o devido processo legal, dotado de ampla defesa e contraditório.3- A teor do art. 148, § 2º e § 3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média;4-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária;5- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado;6- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0011313-35.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 26/03/2018 )

Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do Detran dentro de sua esfera de competências, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente o pedido de renovação de carteira de habilitação pleiteado pelo autor.

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada, que são necessárias duas notificações: a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade.

Neste sentido o Enunciado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

Enunciado 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com efeito, em se tratando de infração imputada ao proprietário, ou seja, àquela em que o condutor não é autuado em flagrante, como é o caso dos autos, é indispensável a notificação prévia ao proprietário, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito:

§ 2º - Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN . REJEITADAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS . ART. 20, § 4º, CPC/73. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas; 3- Provas colacionadas de que não há pontuação na CNH da apelada e que o veículo foi licenciado são posteriores à concessão de liminar nos autos da ação cautelar, pelo que não evidenciada a carência da ação que visa à anulação de multas; 4- O superior Tribunal de Justiça editou Súmula nº 312, a qual estabelece que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias duas notificações: a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 5- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no § 2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 6- Fixação de honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) a cada réu, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73; 7- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos . Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJ-PA - AC: 00302961520028140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/09/2018)

A argumentação desenvolvida pelo apelante, ao invocar a constitucionalidade do art. 131, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecida na ADI 2998, parte de uma premissa equivocada quanto ao objeto da demanda. Referido dispositivo legal dispõe que:

“§2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Trata-se, como se vê, de norma que disciplina exclusivamente a expedição do Certificado de Licenciamento Anual de veículo, condicionando-o à inexistência de débitos pendentes.

Todavia, não se aplica à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que é o núcleo da pretensão deduzida na presente ação judicial.

A confusão proposital entre licenciamento de veículo e habilitação para conduzir é uma manobra argumentativa que busca emprestar ao caso concreto uma consequência jurídica indevida e desproporcional.

Ademais, não se aplica ao caso o precedente do STJ invocado pelo apelante para questionar os fundamentos da sentença, porquanto se trata de posse em cargo público com base em decisão precária. Aqui, trata-se de um direito individual à renovação documental suspenso indevidamente por ato administrativo que desrespeitou garantias constitucionais do administrado.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de renovação de carteira de habilitação da parte apelada.

Ante o
exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025